Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-57.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004500-57.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (EMBARGANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), IVANIA CARMEM FASCINI - CPF: 395.121.261-68 (EMBARGANTE), CARLOS LUIZ CORLASSOLI - CPF: 284.011.829-72 (EMBARGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004500-57.2021.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – CUMPRIMENTO DO CONTRATO – ART. 475, CC - POSSIBILIDADE – AVAL E FIANÇA – CONFUSÃO DE TERMOS – CIÊNCIA DOS GARANTIDORES QUANTO A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – SOLIDARIAMENTE – NULIDADE DA GARANTIA AFASTADA – SOBRESTAMENTO OU EXTINÇÃO DO FEITO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – AFASTADAS AS PREMISSAS DE EXTINÇÃO DE GARANTIAS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004500-57.2021.8.11.0040

EMBARGANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO, IVANIA CARMEM FASCINI

EMBARGADO: CARLOS LUIZ CORLASSOLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Celso Izidoro Vigolo e Ivania Carmem Fascini
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – CUMPRIMENTO DO CONTRATO – ART. 475, CC - POSSIBILIDADE – AVAL E FIANÇA – CONFUSÃO DE TERMOS – CIÊNCIA DOS GARANTIDORES QUANTO A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – SOLIDARIAMENTE – NULIDADE DA GARANTIA AFASTADA – SOBRESTAMENTO OU EXTINÇÃO DO FEITO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – AFASTADAS AS PREMISSAS DE EXTINÇÃO DE GARANTIAS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 475, do CC, concede ao contratante duas opções: poderá desconstituir a relação contratual por meio da ação resolutória ou insistir na tutela específica, postulando o cumprimento da prestação. Não há hierarquia entre as opções, de sorte que cabe a parte lesada escolher uma delas de acordo com seus interesses.

Conquanto a garantia tenha se dado na forma de aval, quando o adequado seria a figura da fiança, tal fato não pode exonerar os garantidores, ora apelantes, do compromisso assumido, máxime diante da real intenção dos contratantes, que inclusive cumpriram com a obrigação contida nas duas parcelas anteriores sem questionamentos.

Não há que se falar em sobrestamento ou extinção do feito em razão da recuperação judicial promovida pelo grupo devedor, se o plano de recuperação judicial homologado afastou as premissas que previam a supressão e extinção de garantias.

Alegam que o v. acórdão restou omisso quanto aos efeitos que o reconhecimento da única garantia fidejussória cabível – fiança – no contrato, teria sobre todas as relações jurídicas existentes entre as partes.

Realçam que o v. acórdão deixou de destacar os motivos quanto ao pedido de substituição de aval para fiança. Complementam que o v. acórdão poderia substituir a prestação daquela garantia para a fiança, ressalvado que os embargantes fariam jus ao benefício de ordem.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, julgar parcialmente procedente o recurso de apelação para reformar a r. sentença quanto a substituição da garantia prestada no instrumento, de aval para fiança, consignando a inexistência de benefício de ordem e mantendo-se o título judicial.

Contrarrazões (id 164605699). Alega não haver omissão no acórdão e que os embargos consistem em inovação recursal. Realça que os embargantes se obrigaram de forma solidária e não cabe ao fiador exigir o benefício de ordem, bem como que, seja na qualidade de avalista ou de fiador, podem buscar do devedor principal a devida reparação. Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos embargantes na multa por litigância de má-fé e por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à substituição de aval para fiança e seus efeitos.

A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos por Celso Izidoro Vigolo e Ivana Carmem Fascini contra Carlos Luiz Corlassoli, para declarar constituído de pleno direito, o título executivo correspondente à obrigação de entregar 11.110 sacas de soja de 60 kg cada.

A discussão girou em torno do Instrumento Particular de Apuração de Haveres e Promessa de Quitação em Sociedade de Conta de Participação, na qual os apelantes, aqui embargantes, figuram como garantidores.

Na hipótese, os embargantes, garantidores, sustentaram que nos termos do pacto, o inadimplemento não conduziria a cobrança do produto (soja), mas sim, a rescisão do pacto com o retorno das partes (sócia ostensiva e sócio participante) ao
status quo
.

Questionaram, também, a nulidade da figura de avalista, por se tratar de contrato, cuja figura correta é a fiança, que prevê o benefício de ordem.

O v. acórdão, após exame acurado do todo processado, entendeu que, embora o pacto preveja a possibilidade de rescisão do contrato em caso de inadimplemento, no caso em particular, a parte lesada tem em seu favor escolher entre a resolução do contrato ou o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do CC.

Vale dizer, ao que se evidencia, é que o lá e aqui embargado (Carlos), mesmo diante do inadimplemento, entendeu ser mais conveniente a cobrança da obrigação inadimplida e não a rescisão do pacto, mesmo porque, realça-se, das 03 prestações pactuadas, duas foram cumpridas.

De outra via, o v. acórdão
entendeu não ser o caso de nulidade do aval prestado
, embora reconhecido se tratar de inadequado ao instrumento prestado. Assim concluiu, como consignado:

É certo que o instituto do aval é inaplicável para os contratos particulares, porém, tal fato não pode exonerar os garantidores, ora apelantes, do compromisso assumido, somente em razão de uma confusão de termos.

Ora, ao assinar o contrato, com certeza, no mínimo, sabiam que estavam assumindo um compromisso, vale dizer, responsabilidades, inclusive, de forma solidária, como expressamente prevista na referida cláusula. Tanto assim, que cumpriram com a obrigação contida nas duas parcelas anteriores sem questionamentos.

Neste ponto, inclusive, a alegada nulidade da garantia resvala no princípio da boa-fé, como disposto no art. 422 do CC:
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

Não é demais ressaltar que o princípio da boa-fé impõe as partes o dever de lealdade e informação nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual.

Ademais, é possível presumir-se acordo de vontades, mormente porque ausentes quaisquer indícios de coação ou vício de consentimento dos apelantes ao figurarem como garantidores do contrato.

Deste modo, não há que se falar em afastamento dos deveres contratuais dos apelantes.

Sob tais aspectos, a toda evidência,
nada há que se consignar acerca da substituição de aval para fiança e seus efeitos, porquanto o v. acórdão não reconheceu a nulidade da garantia, ao contrário, manteve a cláusula em todos os seus termos
.

De notar-se, assim, que
o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que os embargantes utilizam a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhes foi favorável.

Verdade é que o alegado vício de omissão se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023